Tribunal: TJBA
Processo: 8144623-71.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8144623-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONDOBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros (13)

Advogado(s)
:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TFF. FUNDOS DE INVESTIMENTO SEM ESTABELECIMENTO FÍSICO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado visando à exclusão da exigência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, ao fundamento de que, por serem os impetrantes fundos de investimento, não possuem estabelecimento físico e, portanto, não estariam sujeitos à incidência da referida taxa. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a inexistência de fato gerador da taxa, determinando a exclusão dos créditos tributários constituídos e o eventual cancelamento de registro no CADIN. A sentença foi submetida à remessa necessária, sem interposição de apelação pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se fundos de investimento que não possuem personalidade jurídica própria nem estabelecimento físico podem ser considerados contribuintes da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, prevista no Código Tributário do Município de Salvador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência da TFF pressupõe a existência de estabelecimento físico sujeito ao poder de polícia do Município quanto a normas administrativas relacionadas à higiene, meio ambiente, costumes, segurança e ordem pública.

Fundos de investimento são comunhões de recursos constituídas sob a forma de condomínio especial (CC, art. 1.368-C), desprovidas de personalidade jurídica e de local físico de funcionamento, sendo seus endereços vinculados à administradora apenas para fins cadastrais.

A inexistência de estabelecimento físico inviabiliza a caracterização do fato gerador da TFF, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que afasta a incidência da taxa em hipóteses similares.

A cobrança da TFF, nesses casos, afronta o princípio da legalidade tributária e da tipicidade do tributo, uma vez que não se verifica a situação de fato necessária à sua exigência.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CC, art. 1.368-C; Lei nº 12.016/09, arts. 14, §2º e 25; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador, art. 140.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, APL nº 1509880-70.2017.8.26.0090, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15ª Câmara de Direito Público, j. 10.10.2018; TJ-SP, APL nº 9000222-21.2009.8.26.0090, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, 14ª Câmara de Direito Público, j. 28.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144623-71.2021.8.05.0001
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como recorridos CONDOBLUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e outros (13).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .